Tribunal: TJSP
Processo: 2107456-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Impostos
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Município de São Luiz do Paraitinga - Mandado de Segurança com Pedido Liminar - Pedido de concessão de medida liminar com o escopo de possibilitar o registro de imóveis em sede de integralização sem a exigência imediata do ITBI - Indeferimento do requisitado, ante a ausência do preenchimento dos requisitos legais - Interposição de recurso de agravo de

Ementa:
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Município de São Luiz do Paraitinga - Mandado de Segurança com Pedido Liminar - Pedido de concessão de medida liminar com o escopo de possibilitar o registro de imóveis em sede de integralização sem a exigência imediata do ITBI - Indeferimento do requisitado, ante a ausência do preenchimento dos requisitos legais - Interposição de recurso de agravo de instrumento - Recurso não conhecido, nos termos do artigo 932, III, do CPC, em virtude da ausência do recolhimento das custas postais relativa à intimação da municipalidade - Interposição de recurso de agravo interno almejando a reconsideração da decisão monocrática - Impossibilidade - Competia à agravante, devidamente intimada nos termos do art. 1007, § 2o, do CPC, efetuar o recolhimento das despesas postais relativas à intimação da parte contrária, conforme o disposto nos artigos 4o, § 4o, da Lei Estadual no 11.608/03 e 8o, do Provimento CSM no 2.462/17 - Precedentes desta C. Corte - Decisão mantida - Agravo interno improvido.